Tribunal: TJMT
Processo: 1006617-39.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006617-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO registrado(a) civilmente como FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO - CPF: 094.139.897-88 (ADVOGADO), TIAGO ANTONIO SCHNEIDER - CPF: 724.053.331-04 (AGRAVANTE), RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME - CNPJ: 08.867.797/0001-30 (AGRAVADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM” - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ROL DE TESTEMUNHAS - JUNTADO APÓS O PRAZO ESTABELECIDO - PRECLUSÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça, a parte deve apresentar o rol de testemunhas no prazo fixado pelo juiz, sob pena de a prova testemunhal ser indeferida em atenção ao princípio do tratamento igualitário que deve ser dispensado às partes.

2.

Designada a data da audiência de instrução e julgamento, a falta de depósito do rol de testemunhas, no prazo estabelecido em despacho, acarreta preclusão, obstando a oitiva das pessoas indicadas extemporaneamente.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TIAGO ANTONIO SCHINEIDER
contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da “Ação pelo Procedimento Comum” n.º
1002960-15.2022.8.11.0015
, proposta em desfavor de
RDM TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
, indeferiu a oitiva de suas testemunhas, haja vista que não foi apresentado o rol testemunhal nos autos e a parte adversa não concordou com a oitiva, convertendo os debates orais em alegações escritas, concedendo o prazo comum de 15 (quinze) dias, saindo as partes devidamente intimadas para tanto.

Em síntese, o agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão relatando ter se envolvido em acidente eis que, ao estar parado na rodovia, o conjunto de trator, carreta e doly da ré, vindo em direção contraria, avançou para a pista contraria e bateu na cabine de sua carreta.

Informa ainda ser motorista carreteiro, assim como as testemunhas que arrolaria, bem como que estas residem em outros municípios e trabalham em empresas diferentes, motivo pelo qual houve dificuldade de localizá-las.

Informa ter tido contato com as testemunhas apenas 3 (três) dias antes da audiência, visto que deixou de trabalhar para ir atrás destas e as localizou com muita dificuldade.

Enfatiza que a oitiva de suas testemunhas é necessária para o fiel entendimento dos fatos narrados, uma vez que ambas as testemunhas estavam presente ao fato.

Diante do exposto, pugna o agravante pela antecipação da pretensão recursal a fim de que seja concedida a gratuidade de justiça e, ao final, pelo provimento do recurso.

Ao julgar o pedido liminar formulado pela agravante, a tutela foi parcialmente deferida, tão somente para conceder ao agravante a gratuidade de justiça.

Contrarrazoando o recurso interposto, pugna a ré por sua inadmissibilidade, aduzindo que “
pretende o agravante reforma da decisão que indeferiu a oitiva de testemunhas, mas esse provimento jurisdicional não consta no rol acima mencionado
”.

Alega haver ofensa ao princípio da dialeticidade eis que apenas repetiu os argumentos apresentados anteriormente.

Ainda, defende que o despacho que indeferiu a oitiva das testemunhas do agravante não merece reforma, considerando que o agravante não juntou o rol no prazo assinado pelo magistrado, configurando a preclusão de seu direito.

Por fim, reiterando que o Juízo
a quo
entendeu que não seria relevante para o deslinde da controvérsia do caso a oitiva das testemunhas, aponta a inexistência de cerceamento de defesa, requerendo seja negado provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Tiago Antônio Schineider contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da “Ação pelo Procedimento Comum” n.º 1002960-15.2022.8.11.0015, proposta em desfavor de RDM Transportes e Logística LTDA, indeferiu a oitiva de suas testemunhas, haja vista que não foi apresentado o rol testemunhal nos autos e a parte adversa não concordou com a oitiva, convertendo os debates orais em alegações escritas, concedendo o prazo comum de 15 (quinze) dias, saindo as partes devidamente intimadas para tanto.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ademais, cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, indeferiu a oitiva de suas testemunhas, haja vista que não foi apresentado o rol testemunhal nos autos e a parte adversa não concordou com a oitiva, convertendo os debates orais em alegações escritas, concedendo o prazo comum de 15 (quinze) dias, saindo as partes devidamente intimadas para tanto.

Compulsando os autos e analisando as documentações até então coligidas, tem-se que não assiste razão à parte agravante.

Verifica-se nos autos que, juntamente com a determinação para especificar as provas, houve

expressa designação da data da audiência, competindo, portanto, ao autor depositar o rol no prazo, o que não foi realizado.

É oportuno observar que a imposição de prévia apresentação do rol de testemunhas tem por escopo possibilitar à parte contrária a elaboração de seu questionamento, bem como investigar as pessoas arroladas, a fim de tornar possível eventual contradita da testemunha, haja vista que o rol de testemunhas deverá conter a identificação precisa da pessoa que prestará depoimento como testemunha, com nome, profissão, residência e local de trabalho.

Ainda, á cediço que a apresentação do rol testemunhal, a tempo e modo, é ônus que incumbe à parte que pretende a produção da referida prova, sendo que a apresentação de forma intempestiva implica preclusão temporal e não constitui cerceamento de defesa.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ROL DE TESTEMUNHAS. APRESENTAÇÃO. ART. 407 DO CPC/1973. PRAZO PRECLUSIVO. 1.
A parte deve apresentar o rol de testemunhas no prazo fixado pelo juiz, sob pena de a prova testemunhal ser indeferida em atenção ao princípio do tratamento igualitário que deve ser dispensado às partes
.
Precedentes
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no Ag n. 1.395.385/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 5/5/2017).

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - COMISSÃO DE CORRETAGEM - CONTRATO VERBAL - DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO -
ROL DE TESTEMUNHAS JUNTADO APÓS O PRAZO ESTABELECIDO
-
PRECLUSÃO
- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Designada a data da audiência de instrução e julgamento, a falta de depósito do rol de testemunhas, no prazo estabelecido em despacho, acarreta preclusão, obstando a oitiva das pessoas indicadas extemporaneamente
. 2. Tendo os réus/apelados negado a existência de qualquer vinculação ou compromisso de pagamento dos valores cobrados pelo autor/apelante, recai sobre este o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu pretenso direito, segundo a regra do art. 333, inciso I, do CPC. 3. Deixando o autor de atender ao ônus processual que lhe competia, ou seja, de demonstrar nos autos o fato ensejador de seu direito, impõe-se a improcedência de seu pedido inicial. (TJMT - N.U 1000378-63.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL -
ROL DE TESTEMUNHAS
-
EXTEMPORÂNEO
- DESACORDO COM O ARTIGO 407 CPC VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS - PRECLUSÃO TEMPORAL - INDEFERIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “
Incumbe às partes, no prazo que o juiz fixar, ao designar audiência, depositar o rol de testemunhas
, observando-se o prazo de 10 dias, apenas, quando outro não for fixado pelo Juiz.
O não atendimento de determinação judicial dentro do prazo assinalado pelo juiz conduz a preclusão do direito, não havendo que se falar em reabertura de prazo à parte que não agiu com a diligência necessária à prática do ato que lhe competia, sob égide da preclusão
. A preclusão temporal incide quando é estabelecido um prazo à prática de um ato, e a parte queda-se inerte sem cumprir o seu ônus processual.” (TJMT - AI 38148/2008, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/06/2008, Publicado no DJE 09/07/2008)

Assim, não se mostra possível a relativização do prazo estipulado pelo juízo de primeiro grau, sob pena de flagrante tratamento desigual às partes e violação ao princípio da isonomia processual.

Desse modo, deixando o apelante de atender ao ônus processual que lhe competia, ou seja, de demonstrar nos autos o fato ensejador de seu direito, impõe-se a improcedência de seu pedido inicial.

Porto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024